Tribunal: TJDFT
Processo: 0002821-55.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002821-55.2003.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAISA GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA APELADO: MAGALI SILVA SANTOS NAVES, CECILE KATIA JULIA SANTOS NAVES, FABRICE DANIEL SANTOS NAVES, ESPÓLIO DE JEAN NAVES D E S P A C H O Intime-se a apelante para comprovar a hipossuficiência financeira em 5 (cinco) dias, bem como para se manifestar sobre eventual preclusão da matéria impugnada no recurso. Brasília, 4 de setembro de 2024 14:22:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador